Tribunal: STF
Processo: Rcl 79981
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 655.283/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente, por incidência da Súmula 734/STF, a reclamação proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 606 da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussões: saber (i) se cabe reclamação para impugnar decisão judicial com certificação de trânsito em julgado; e (ii) se houve ofensa ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 988, § 5º, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega haver desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal.



     



     4. Não há aderência estrita entre a tese fixada pelo Tema 606 RG e o que decidido no acórdão impugnado, que tratou de pressupostos de admissibilidade recursal, com fundamento no Tema 181. 



    5. A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    7. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988, § 5º, I; 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 734; RE 655.283/DF (Tema 606 da Repercussão Geral); Rcl 59.160 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13/11/2023; Rcl 60.155 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/12/2023; Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022; Rcl 58.093 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.